Tribunal: TJMT
Processo: 1033377-56.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033377-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VANESSA SILVERIO FEITOSA - CPF: 038.580.431-84 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso, pela manutenção do valor já arbitrado, R$ 2.000 (dois mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, divirjo para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno, fixando os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: A fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, entendo que o valor a título de danos morais deve ser de R$ 3.000,00 (três mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO, PELO QUOCIENTE DA DIVISÃO DOS VALORES, QUAL SEJA: R$3.333,33 (três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), NOS TERMOS DO ART. 58, § 1º DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS (RESOLUÇÃO 16/2023)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser ajustado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e do critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado sem resultar em excesso.

2.

Aplicação das hipóteses do art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso para o estabelecimento do resultado.

3.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

VANESSA SILVERIO FEITOSA

interpõe
agravo interno
(Id
201011654
) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a
r.
decisão prolatada pelo relator
para
negar

provimento

ao recurso inominado.

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.,
devidamente intimada não
apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A falha na prestação de serviços decorreu do atraso do voo doméstico, com variação de
6
(seis) horas do horário programado para chegada.

Necessária
a
redução do quantum fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

Trata-se de Recurso
Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS
S/A contra sentença prolatada pelo 5.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, referente à condenação indenizatória em danos morais decorrente do atraso de voo doméstico.

Através da via recursal, a recorrente busca a reforma da sentença, arguindo que o voo do requerido foi atrasado devido
a
ocorrência da reestruturação da malha aérea e que essa alteração se fez necessária diante da intensidade do tráfego no aeroporto.

Assim, requer o provimento do recurso, a fim de julgar como improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, não sendo esse o entendimento, que seja minorado o valor da condenação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões, a recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Com fulcro na Súmula Cível nº 02, o Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento
a
recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do art. 932, V, “a”, “b” e “c” no Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12/09/2017).

Pois bem.

No caso em apreço, VANESSA SILVERIO FEITOSA ajuizou ação indenizatória por danos morais em desfavor
da GOL
LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., arguindo em síntese o seguinte:

“(...) houve a alteração unilateral do horário do voo originariamente contratado junto à empresa Recorrida, que culminou no atraso de 06 (seis) horas para chegar ao seu destino final, em Natal (RN)”.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 182677168), sob a fundamentação de que, em exame do conjunto fático probatório disponível no processo, a empresa Reclamada não apresentou qualquer justificativa plausível para alteração do voo contratado, tampouco comprovou ter notificado previamente a consumidora acerca da referida alteração, e, por isso, cabível a indenização por dano moral.

Eis o dispositivo da sentença:

Isto posto
, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA, dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil condenando a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, por se tratar de relação contratual (art. 240 CPC).

Irresignado
, a requerida interpôs o recurso ora analisado, pleiteando a reforma integral da sentença, por entender que a alteração do voo decorreu da combinação de intenso tráfego e reestruturação da malha aérea e, por isso, não há que se falar na alegada conduta geradora de danos.

Com a inversão do ônus da prova, competia à reclamada comprovar causa excludente de sua responsabilidade e medidas de auxílio a fim de amenizar os transtornos experimentados pelos consumidores diante da alteração do voo. Tendo isso em mente, procedi à releitura dos autos, e, no tocante
a demonstração da excludente de responsabilidade perante o atraso do voo, cheguei
à conclusão semelhante daquela esposada na sentença, dado que a contestação não
trouxe qualquer
prova a corroborar a defesa do reclamado.

Assim, tenho que a Recorrente deixou de desincumbir do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, revela-se patente os danos morais suportados pelo recorrido, haja vista que a falha na prestação de serviços tem relação com o atraso do trecho de
Salvador(
BA) - Natal (RN), no dia 16.06.2023, com variação de 6 (seis) horas, conforme os documentos (id. 182677152 e 182677153)

É cediço que o cancelamento do voo frustra a expectativa do consumidor quanto ao serviço prestado, causando abalo em sua psique e transtornos na vida pessoal, pois certamente programou seu tempo
e seus compromissos levando em conta o eficaz serviço contratado com a recorrida, o que realmente não ocorreu no caso concreto.

Portanto, tenho como comprovado o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, surgindo, portanto, o dever de indenizar por parte da recorrente.

Assim, no que concerne à fixação do quantum da indenização por danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em consonância com os transtornos suportados pelo recorrido em razão da falha na prestação de serviço, entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador singular de R$7.000,00 (sete mil reais) para o montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, o que faço reduzir a indenização por danos morais para patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

Sem
custas judiciais e honorários, nos termos do artigo 55
, caput, da Lei nº 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio
Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno,
aplicando ainda a
penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por VANESSA SILVERIO FEITOSA contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado da empresa ré e reduziu o valor arbitrado a título de dano moral de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem.

A controvérsia trata de atraso de voo em cerca de seis horas, que, por sua vez, repercutiu na programação feita para a viagem.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo que a quantia deve ser ajustada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como justa e adequada para reparar o dano ocasionado em atenção ao critério da razoabilidade, além disso, não traduzirá excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno a fim de alterar, em parte, a decisão unipessoal e estabelecer a quantia a título de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por VANESSA SILVERIO FEITOSA contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado da empresa ré e reduziu o valor arbitrado a título de dano moral de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem.

A controvérsia trata de atraso de voo em cerca de seis horas, que, por sua vez, repercutiu na programação feita para a viagem.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo que a quantia deve ser ajustada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como justa e adequada para reparar o dano ocasionado em atenção ao critério da razoabilidade, além disso, não traduzirá excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno a fim de alterar, em parte, a decisão unipessoal e estabelecer a quantia a título de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024